Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700805-66.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Agravo de Instrumento, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995 e art. 29, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o qual compreende todas as despesas processuais, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. Determinada a comprovação da hipossuficiência econômica (ID 58417284), o agravante peticionou postulando a concessão de prazo para o recolhimento do preparo, em virtude de erro na emissão da guia (ID 58725177). Ante a preclusão lógica, INDEFIRO a gratuidade pleiteada. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Assim, intime-se o agravante para que pague as custas de recurso e comprove no processo, no derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação desta decisão. Ressalte-se que cabe ao agravante solucionar o referido erro na emissão da guia, junto ao setor de TI do Tribunal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital